Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-27.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001437-27.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), LEANDRO FONTES BARROS - CPF: 926.647.173-91 (AGRAVANTE), Juízo da 2a Vara de Paranatinga (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada, nos autos da ação de reintegração de posse, proposta em face do Município de Gaúcha do Norte, visando à reintegração ao cargo do qual foi exonerado após Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que autorize a reintegração do agravante ao cargo público, diante da alegada nulidade do PAD por ausência de notificação para apresentação de defesa prévia e composição irregular da comissão processante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não merece reparos, uma vez que as alegações de nulidade do PAD e cerceamento de defesa carecem de comprovação inequívoca, sendo necessária a produção de provas no curso da instrução processual.

4. A análise da legalidade do PAD exige exame probatório aprofundado, não sendo cabível sua invalidação em sede de cognição sumária. A manutenção da decisão é medida que se impõe para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela antecipada requer prova inequívoca da probabilidade do direito alegado. 2. A alegação de nulidades em processo administrativo disciplinar exige dilação probatória para sua verificação, sendo inviável a análise em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.11.2021, DJe 17.12.2021; TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1005661-15.2018.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Fontes Barros
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos
ação de reintegração de posse
no 1003250-06.2023.8.11.0044
, proposta contra o
Município de Gaúcha do Norte
,
indeferiu a tutela antecipada
que
objetivava a
reintegração
ao cargo público do qual foi exonerado.

Em suas razões,
o agravante, servidor público Municipal,
foi afastado de suas funções por meio de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O agravante sustenta que o afastamento foi realizado de forma arbitrária, por autoridade incompetente e sem observância ao devido processo legal, especificamente no que t
a
nge à falta de notificação para apresentação de defesa prévia.

A
rgumenta que a Comissão Processante reconheceu a existência de vícios formais no procedimento administrativo, os quais comprometeriam a validade de todos os atos subsequentes, incluindo sua demissão.
O agravante também alega que a manutenção de sua demissão causará danos irreparáveis, não apenas de ordem financeira, mas também em relação à sua imagem e dignidade pessoal
.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso para, liminarmente, reformar a decisão de 1o grau e
determinar
a

anulação do ato administrativo que determinou sua demissão
, a fim de que o servidor seja restituído imediatamente às suas funções.

Indeferido o
pedido de antecipação da tutela recursal
(Id.
196126675
).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo em Id. 205602180
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pel
a ausência de interesse público
(
I
d.
207602195
).

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento interposto por Leandro Fontes Barros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos ação de reintegração de posse
no 1003250-06.2023.8.11.0044
, proposta contra o

Município de Gaúcha do Norte, indeferiu a tutela antecipada que objetivava a reintegração ao cargo público do qual foi exonerado.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência
ao argumento de que seria necessária a dilação probatória para uma decisão mais justa, com o exercício pleno do contraditório.

Em suas razões, a parte Agravante
alega que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua exoneração está eivado de nulidades e irregularidades, principalmente pela ausência de notificação para defesa prévia e pela composição inadequada da comissão processante.

Pois bem.

No presente caso, os elementos apresentados pelo agravante não são suficientes para evidenciar de forma clara a probabilidade do direito, uma vez que as alegações de nulidade e cerceamento de defesa necessitam de comprovação detalhada através de provas a serem produzidas no curso da instrução processual.

Embora o agravante sustente que houve cerceamento de defesa e nulidade do PAD, esses elementos ainda precisam ser devidamente comprovados. A decisão de primeiro grau acertadamente entendeu que a complexidade das alegações e a necessidade de análise detalhada dos documentos e procedimentos envolvidos no PAD demandam uma instrução probatória mais robusta, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela nulidade do processo administrativo e pela necessidade de reintegração imediata do servidor.

O artigo 373 do CPC estabelece que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, cabe ao agravante, que alega a nulidade do PAD e o cerceamento de defesa, apresentar provas contundentes e claras para sustentar suas alegações, o que até o momento não foi plenamente demonstrado.

O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, LV. No entanto, a análise da observância desses princípios deve ser feita de forma criteriosa, considerando todas as provas e argumentos apresentados pelas partes.

O artigo 5o, LV, da Constituição Federal dispõe que:

Art. 5o, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Além disso, o Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a importância da observância do contraditório e da ampla defesa em processos administrativos disciplinares, declarando nulo qualquer ato que não respeite tais garantias constitucionais.
Como sabido, “
o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório
, da
ampla

defesa
e do devido processo legal, sendo-lhe
defesa
qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
” (STJ,
AgInt
no RMS n. 49.015/PR
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido,
colaciono jurisprudência:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - EXONERAÇÃO - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA GARANTIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A exoneração de servidora, ainda que em estágio probatório, sem o prévio procedimento administrativo, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2 - É pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores
imprescinde
de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
”

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10056611520188110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Contudo, é essencial que tais alegações sejam robustamente comprovadas e devidamente analisadas no curso do processo, o que, na presente fase, não é possível, dada a necessidade de maior instrução probatória.

Diante da necessidade de dilação probatória para a correta apuração dos fatos alegados pelo agravante e considerando que a concessão de tutela antecipada requer a demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, entendo que a decisão
agravada não merece ser reformada. A manutenção da decisão de primeiro grau é essencial para garantir uma análise justa e completa do mérito da demanda, evitando decisões precipitadas que possam causar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025